Tribunal: STF
Processo: RE 601450
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-13
Data de publicação: 2009-10-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. 
   INCIDÊNCIA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS. PLANOS DE SAÚDE. LEI 
   COMPLEMENTAR N. 56/87. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.